Tribunal: TJBA
Processo: 8026374-91.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEÇÃO CRIMINAL CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 8026374-91.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BARREIRAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8009668-98.2025.8.05.0022 SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BARREIRAS SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS JUIZ CONVOCADO:ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA. ALTERAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA CRIMINAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE DA PREVENÇÃO ENTRE JUÍZOS COM COMPETÊNCIA MATERIAL DISTINTA. RESOLUÇÃO TJBA Nº 18/2023. AÇÃO PENAL AJUIZADA APÓS A ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1.Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Barreiras em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da mesma comarca, visando definir o juízo competente para processar e julgar ação penal instaurada contra Alexsander Patrick Bezerra da Silva pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), diante da anterior tramitação do Auto de Prisão em Flagrante perante a antiga 2ª Vara Criminal da comarca, posteriormente transformada em unidade especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher pela Resolução TJBA nº 18/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há uma questão em discussão: (i) definir se a prevenção decorrente da anterior tramitação do Auto de Prisão em Flagrante perante a antiga 2ª Vara Criminal prevalece sobre a competência material absoluta fixada pela Resolução TJBA nº 18/2023, que transformou a unidade em Vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A competência por prevenção prevista nos arts. 69, IV, e 75 do CPP somente se estabelece entre juízos igualmente competentes, não possuindo aptidão para modificar competência absoluta fixada em razão da matéria. 4.A Resolução TJBA nº 18/2023 promoveu verdadeira redefinição da competência material da antiga 2ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras, atribuindo-lhe competência privativa e especializada para processar e julgar feitos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher. 5.A ação penal foi ajuizada apenas em 2025, já sob a vigência da nova organização judiciária, devendo a competência ser aferida conforme a estrutura jurisdicional então vigente. 6.A regra de transição prevista na Resolução TJBA nº 18/2023 preservou apenas os processos já em tramitação perante a antiga 2ª Vara Criminal à época da alteração administrativa, não alcançando ações penais futuras. 7.A anterior tramitação do Auto de Prisão em Flagrante perante a antiga 2ª Vara Criminal não perpetua competência criminal comum inexistente ao tempo do oferecimento da denúncia. 8.A prevenção decorrente de procedimento cautelar ou inquisitorial não subsiste diante de superveniente alteração da competência material do órgão jurisdicional antes do ajuizamento da ação penal. 9.A ação penal versa exclusivamente sobre o crime de tráfico ilícito de drogas, sem qualquer elemento de conexão com violência doméstica ou familiar contra a mulher, relação de gênero ou incidência da Lei Maria da Penha. 10.A prevalência da competência material absoluta sobre a prevenção preserva a finalidade da especialização jurisdicional instituída administrativamente pelo Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Conflito conhecido e procedente. Tese de julgamento: A competência por prevenção não prevalece sobre competência material absoluta fixada em razão da matéria. A alteração administrativa da competência material de unidade jurisdicional possui aplicação imediata e alcança ações penais ajuizadas após a sua vigência. A tramitação anterior de Auto de Prisão em Flagrante não perpetua competência criminal comum superada por posterior especialização jurisdicional. A Vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher não possui competência para processar ação penal por tráfico de drogas sem vínculo com violência de gênero. A especialização jurisdicional instituída por resolução administrativa prevalece sobre critérios relativos de distribuição e prevenção. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 69, IV, e 75; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 11.340/2006; Resolução TJBA nº 18/2023. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Conflito Negativo de Competência nº 0000984-55.2025.8.16.9000, Rel. Fernando Andreoni Vasconcellos, Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais, j. 01/06/2025. TJTO, Conflito de Jurisdição nº 0020144-79.2024.8.27.2700, Rel. Des. Etelvina Maria Sampaio Felipe, j. 29/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de jurisdição nº 8026374-91.2026.8.05.0000, em que figura como suscitante o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Criminal da comarca de Barreiras e suscitado o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da mesma comarca. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar procedente o conflito de jurisdição, fixando a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Barreiras para processar e julgar os fatos que geraram este incidente, pelas razões expostas a seguir. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 07(CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)8026374-91.2026.8.05.0000)